Tribunal: TJDFT
Processo: 0794123-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura de internação em UTI. Período de carência. Situação de emergência comprovada. Inaplicabilidade da carência. Abusividade. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor para determinar o custeio de internação em UTI em situação de emergência e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da negativa de cobertura durante o período de carência contratual de 180 dias.
2 - A sentença reconheceu o caráter emergencial do quadro clínico com base no relatório médico, afastou a carência com fundamento no art. 35-C e no art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei no 9.656/1998, reconheceu a responsabilidade objetiva da operadora nos termos do art. 14 do CDC e configurou o dano moral pelo desamparo imposto a paciente idoso em situação de risco de morte.

II. Questão em discussão
3 - Há quatro questões em discussão: (i) a existência de situação de urgência ou emergência apta a afastar o prazo de carência contratual; (ii) a legalidade ou abusividade da negativa de cobertura pela operadora; (iii) a configuração e o quantum da indenização por danos morais; e (iv) a adequação dos critérios de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
4 - O art. 35-C da Lei no 9.656/1998 veda a oposição de prazo de carência nos casos de urgência ou emergência, assegurada a cobertura mínima após as primeiras 24 horas da contratação. O relatório médico (ID 250675876) comprova quadro de oclusão intestinal grave com indicação de internação imediata em UTI, sepse e risco de morte iminente, configurando situação de emergência nos termos da Resolução CFM no 2.077/2014. A operadora não produziu contraprova apta a infirmar o diagnóstico do médico assistente, não se desincumbindo do ônus que lhe foi invertido por força do art. 6o, inciso VIII, do CDC.
5 - A cláusula contratual que impõe carência superior a 24 horas para cobertura de atendimentos de urgência ou emergência é abusiva, nos termos da Súmula no 597 do STJ, por inviabilizar o acesso do beneficiário ao tratamento e causar dano à sua saúde, sendo nula de pleno direito nos termos do art. 51, inciso IV, do CDC.
6 - A negativa ilegal de cobertura em momento de extrema vulnerabilidade — paciente idoso com risco de morte iminente em unidade de emergência hospitalar, a quem se ofertou como única alternativa a remoção para unidade do SUS — extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, por atingir a dignidade, a integridade psíquica e o direito fundamental à saúde do beneficiário.
7 - O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as finalidades compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.
8 - Os parâmetros de atualização da condenação alinham-se à jurisprudência em relações de consumo, incidindo correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) desde o arbitramento e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida do IPCA, a partir da citação, o que evita a dupla contagem do componente inflacionário.
9 - Os honorários advocatícios de sucumbência foram adequadamente fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, condizendo com a complexidade da causa e os parâmetros estabelecidos na legislação processual civil.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em situação de emergência ou urgência comprovada por relatório médico, é vedada a oposição de prazo de carência pela operadora de plano de saúde, por força do art. 35-C da Lei no 9.656/1998, sendo abusiva a cláusula contratual que imponha carência superior a 24 horas da contratação nessas hipóteses. 2. A negativa ilegal de cobertura de internação em UTI a paciente idoso em situação de risco de morte iminente configura dano moral in re ipsa, por extrapolar os limites do inadimplemento contratual e atingir a dignidade e a integridade psíquica do beneficiário."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, "b" e "c", e 35-C; CDC, arts. 6o, VIII, 14, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; STJ, Súmula 609. STJ, REsp n. 2.211.279/SE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 12/08/2025, DJEN de 15/08/2025. STJ, REsp n. 2.208.231/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/06/2025, DJEN de 26/06/2025. STJ, AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3a Turma, j. 24/02/2025, DJEN de 28/02/2025. STJ, REsp n. 1.947.757/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08/03/2022, DJe de 11/03/2022. TJDFT, Acórdão 1864778, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 16/05/2024, DJe: 03/06/2024. TJDFT, Acórdão 2011227, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/06/2025, DJe: 30/06/2025. TJDFT, Acórdão 1876803, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024, DJe: 28/06/2024.